Tribunal: TJDFT
Processo: 0722257-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722257-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCY LAURA COSTA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Consideração que a decisão agravada limitou-se a manter a suspensão do feito até o julgamento final do IRDR 21, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do pedido de reconhecimento da legitimidade da parte, por violação do princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 4 de junho de 2025 19:23:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador